Tribunal: TJMT
Processo: 1010277-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1010277-12.2022.8.11.0000
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA OFERTADA EM EDITAL – IMPETRANTE CLASSIFICADO – NOMEAÇÃO DE VÁRIOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM CADASTRO DE RESERVA – EXONERAÇÃO DO ÚLTIMO NOMEADO – EXISTÊNCIA DE UMA VAGA – DEMONSTRAÇÃO A POSTERIORI DE INTERESSE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – OFÍCIO ENCAMINHADO PELO JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA – DÉFICIT DE SERVIDOR – DEMONSTRAÇÃO PELO CANDIDATO DA NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DA VAGA – POSTERIOR NOMEAÇÃO DE 69 NOVOS SERVIDORES NO ÂMBITO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – CAPACIDADE ORÇAMENTÁRIA – PRETERIÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – HIPÓTESE EXCEPCIONAL DA TESE FIRMADA PELO STF, NO TEMA 784 – SEGURANÇA CONCEDIDA.
“Conquanto a aprovação de candidato dentro do número de vagas previstas para o preenchimento do cadastro de reserva constitua mera expectativa de direito, a desistência de candidatos convocados para posse faz surgir nova vaga a convolá-la em direito subjetivo à nomeação daquele candidato classificado em posição imediatamente posterior, notadamente se a própria Administração manifesta de maneira inequívoca a necessidade de provimento do cargo. (...) Segurança concedida.” (TJGO, Mandado de Segurança Cível no 0007398-24.2020.8.27.2700, 16/10/2020)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
: 1010277-12.2022.8.11.0000

Classe:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Assunto:
[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:
[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ALMEIDA DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 050.927.941-43 (ADVOGADO), ERIC ERICSON LEANDRO PACHECO DE OLIVEIRA - CPF: 032.211.451-95 (IMPETRANTE), CRISTIANO NORBERTO TOMASINI - CPF: 622.561.811-20 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDOS OS DESEMBARGADORES RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO E JUVENAL PEREIRA DA SILVA.

PRESIDIU O JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA OFERTADA EM EDITAL – IMPETRANTE CLASSIFICADO – NOMEAÇÃO DE VÁRIOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM CADASTRO DE RESERVA – EXONERAÇÃO DO ÚLTIMO NOMEADO – EXISTÊNCIA DE UMA VAGA – DEMONSTRAÇÃO
A POSTERIORI
DE INTERESSE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
OFÍCIO ENCAMINHADO PELO JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA –
DÉFICIT
DE SERVIDOR – DEMONSTRAÇÃO PELO CANDIDATO DA NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DA VAGA – POSTERIOR NOMEAÇÃO DE 69 NOVOS SERVIDORES NO ÂMBITO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – CAPACIDADE ORÇAMENTÁRIA – PRETERIÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – HIPÓTESE EXCEPCIONAL DA TESE FIRMADA PELO STF, NO TEMA 784 –
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

“Conquanto a aprovação de candidato dentro do número de vagas previstas para o preenchimento do cadastro de reserva constitua mera expectativa de direito, a desistência de candidatos convocados para posse faz surgir nova vaga a convolá-la em direito subjetivo à nomeação daquele candidato classificado em posição imediatamente posterior, notadamente se a própria Administração manifesta de maneira inequívoca a necessidade de provimento do cargo. (...) Segurança concedida.”
(TJGO, Mandado de Segurança Cível no 0007398-24.2020.8.27.2700, 16/10/2020).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ERIC ERICSON LEANDRO PACHECO DE OLIVEIRA, contra ato omissivo atribuído a Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Exma. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, que [em 19.4.2022] indeferiu o pedido de nomeação ao cargo de Analista Judiciário da Comarca de Juína, relativo ao Concurso Público para Provimento de Cargos de Primeira e Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – Edital no 22/2015/GSCP.

O impetrante narra que “
para a Comarca de Juína foi ofertada 01 (uma) vaga para o cargo de Analista Judiciário destinada a ampla concorrência”
.

Explica que
“a ordem de convocação dos candidatos PcD classificados dar-se-á da seguinte forma: é reservado a nova vaga, a cada grupo de 09 (nove) vagas”
, ou seja, seriam
“reservadas aos candidatos PcD a 9a, 18o 27o e assim sucessivamente”
.

Esclarece que foi classificado
“em primeiro lugar para o cargo de Analista Judiciário no tipo de vaga destinada a pessoas com deficiência – PcD – da Comarca de Juína”
, que, na ordem de classificação geral, corresponderia a 9a vaga.

Descreve que na Comarca de Juína foram nomeados os candidatos para o cargo de Analista Judiciário
“até a oitava vaga”
, de modo que
“seria o próximo candidato a ser nomeado, em respeito a ordem de convocação dos candidatos - PcD classificados”
.

Expõe que
“o candidato Rodolfo Gabriel Rafaeli Silva, titular da 8a vaga, foi exonerado do cargo efetivo de Analista Judiciário da Comarca de Juína, culminando no pedido de nomeação de novo candidato, formulado pelo Juiz Diretor da respectiva comarca”
.

Sustenta que o pedido de nomeação foi indeferido sob o fundamento de que
“a mencionada nomeação foge do interesse da i. Presidente deste Tribunal”
, todavia,
“o cenário fático revela uma indissociável necessidade de convocação do candidato PcD a preencher a vaga existente em primeira instância (Comarca de Juína), cuja capacidade orçamentária para tanto também subsiste”
, conforme
“apontamento da Coordenaria de Planejamento apresentada nos autos do acompanhamento interno do concurso”.

Assevera que a sua
“expectativa de direito convolou-se em direito subjetivo à nomeação, dada a comprovação da exoneração do candidato Rodolfo Gabriel Rafaeli Silva, titular da última vaga nomeada”
.

Ressalta que há
“direito subjetivo do candidato quando demonstrado que, dentro do prazo de validade do concurso, a vaga pretendida existe e a Administração demanda seu preenchimento”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para que seja determinada
“a imediata nomeação do impetrante para tomar posse no cargo público para o qual concorreu (Analista Judiciário - Comarca de Juína), no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena de fixação de multa diária para o caso de descumprimento”
, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A impetração foi protocolada no dia 27.5.2022, com as peças identificadas nos ids. 129690695/129713660.

O pedido liminar foi indeferido em 1o.6.2022.

A autoridade coatora apresentou as informações requisitadas.

O Estado de Mato Grosso manifestou pela denegação da ordem (id. 133452771).

A Procuradoria-Geral também opina pela denegação da segurança.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Egrégio Órgão Especial:

Anoto que a validade do Concurso Público para Provimento de Cargos de Primeira e Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – Edital no 22/2015/GSCP – se encerrou 29.5.2022, de modo que a ação mandamental foi impetrada dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias (STJ, AgInt no RMS n. 61.831/SE – Relator: Min. Gurgel de Faria – 22.3.2022).

A Administração deste Tribunal ofertou apenas 1 (uma) vaga destinada à ampla concorrência, porém, no decorrer do certame, convocou mais 7 candidatos classificados no cadastro de reserva – totalizando 8 nomeações –, na Comarca de Juína.

O impetrante foi classificado na 1a posição da lista da cota de “PCD”, que corresponderia a 9a vaga da lista da ampla concorrência – que é reservada a candidato “PCD” –, para o cargo de Analista Judiciário da referida comarca.

Em 10.2.2022, a Coordenadoria de Recursos Humanos, por meio do Setorial de Concursos Públicos [Informação no 269/2022-DRH; Referência: Expediente no 0003480-37.2022.8.11.0000], informou que, em decorrência da exoneração do servidor Rodolfo Gabriel Rafaeli Silva [matrícula no 41.377; nomeado na 8a vaga; posse em 4.11.2019; exoneração em 24.1.2022], o próximo candidato a ser nomeado seria o impetrante, caso houvesse autorização para tanto,
in verbis
:

“Informamos a Vossa Excelência que, foi recepcionada nesta Gerência a manifestação apresentada pelo candidato
Eric Ericson Leandro Pacheco de Oliveira, classificado na 1a posição da lista da Cota PCD para o Cargo de Analista Judiciário na Comarca de Juína, mencionando que a nona vaga seria de candidato PCD
, conforme despacho exarado nos autos da Ouvidoria CIA 0025949-48.2020.8.11.0000. O manifestante menciona ainda, que o servidor Rodolfo Gabriel Rafaeli Silva solicitou exoneração, e diante disso questiona se o próximo convocado será o candidato PCD, visto que estará preenchendo a nona vaga que é destinado a PCD.

Diante do exposto, informamos que, caso haja autorização para nova nomeação na Comarca de Juína para o Cargo de Analista Judiciário,
a próxima vaga a ser preenchida é a 9a (nona) que é reservada a candidato PCD. Informamos ainda, que o próximo candidato a ser indicado a mencionada vaga é o 1a classificado (PCD) Eric Ericson Leandro Pacheco de Oliveira
.”

No dia 25.2.2022, em virtude da exoneração do servidor Rodolfo Gabriel Rafaeli Silva [matrícula no 41.377], o Juiz de Direito e Direto do Foro, Vagner Dupim Dias, solicitou à Presidente deste Tribunal a nomeação de novo Analista Judiciário aprovado no concurso supracitado,
in verbis
:

“
Solicito a Vossa Excelência a nomeação de novo Analista Judiciário aprovado no último concurso para ingresso de servidores nas Comarcas deste Estado
, em virtude da exoneração do servidor Rodolfo Gabriel Rafaeli Silva, inscrito no CPF sob o n. 051.604.531-80, matrícula n. 41.377, do cargo efetivo de Analista Judiciário da Comarca de Juína.
Saliento que a nomeação do (a) Analista Judiciário (a) proporcionará celeridade na prestação jurisdicional, bem como agilidade nos serviços oferecidos aos jurisdicionados e operadores do Direito nesta Comarca
.”
(Ofício no 06/2022–DF)

No dia 19.4.2022, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de nomeação do impetrante, nestes termos:

“Trata-se do Ofício n. 06/2022-DF (andamento n. 277), por meio do qual o Exmo. Senhor Doutor Vagner Dupim Dias, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Juína/MT, solicita nomeação de Analista Judiciário.

Em diligência, o Departamento de Recursos Humanos apresentou a Informação n. 754/2022-DRH e a Informação n. 885/2022-DRH, fazendo constar o panorama atual do concurso público regido pelo Edital n. 22/2015/GSCP, com relação à Comarca de Juína. (...)

Consta do referido processo administrativo solicitação da Coordenadoria de Recursos Humanos pela nomeação de Analistas e Técnicos Judiciários, a partir de estudo elaborado em parceria com a Coordenadoria de Planejamento, resultando no Estudo Orçamentário n. 3/2021-COPLAN, que sinalizou a existência de disponibilidade orçamentária e financeira para atendimento da demanda. Imperioso registrar que esta Administração adotou como diretriz a priorização do Primeiro Grau de Jurisdição, tanto o é que todos os candidatos aprovados para as vagas ofertadas no Edital n. 22/2015-GSCP foram nomeados, além de dezenas de outros candidatos classificados tão somente no cadastro de reserva.

Ocorre que, frente a limitações orçamentárias e financeiras, não se mostra possível o provimento de todos os cargos vagos no Poder Judiciário, daí porque se faz necessária a adoção de critérios para identificação das unidades judiciárias mais carentes de mão de obra, a partir de fatores relevantes, quais sejam: (i) unidades judiciárias do Primeiro Grau que possuem percentual de ocupação menor que 75%; (ii) casos novos por servidor; e (iii) aumento da Taxa de Congestionamento Líquida (...).

Na data de 20/07/2021 foi proferida decisão nos autos do Processo Administrativo n. 0057515-59.2013.8.11.0000, autorizando a nomeação de candidatos habilitados na ordem de classificação do Edital n. 22/2015-GSCP, visando o provimento de 24 (vinte e quatro) cargos de Analista Judiciário-PTJ e 14 (quatorze) cargos de Técnico Judiciário-PTJ, todos no âmbito da Primeira Instância, e, posteriormente, em decisão publicada em 09/03/2022, foram autorizadas novas nomeações, sendo 43 (quarenta e três) Analistas Judiciários-PTJ e 26 (vinte e seis) Técnicos Judiciários-PTJ.

Com relação à Comarca de Juína/MT, verifica-se que não se enquadrou nos 03 (três) grupos prioritários, portanto, foge ao interesse da Administração a nomeação de servidoras e servidores para a referida localidade, neste momento, daí porque indefiro o
pedido.
”

Nas informações prestadas, a autoridade coatora defendeu a denegação da ordem, nos seguintes termos:

“(...) para o cargo em questão na comarca em referência o edital do certame ofertou 01 (uma) vaga destinada à ampla concorrência. Durante o prazo de validade do certame foram autorizadas mais 07 (sete) nomeações, de modo que naquela Unidade Judiciária foram realizadas 08 (oito) nomeações, todas destinadas a candidatos classificados na lista da ampla concorrência, em estrita observância às regras do edital para reserva de vagas aos candidatos PcD
.
Gize-se que o critério do edital para a aplicação da reserva de vagas para PcD não é questionado pelo impetrante
.

Resta evidente, dessa maneira, que o impetrante não possui direito líquido e certo à nomeação, uma vez que, tendo ele se classificado fora do número de vagas previstas no edital, não há falar em preterição. (...).

A matéria sub examine foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral (Tema 784/STF), tendo sido fixada a seguinte tese (...).

Destaque-se que a nomeação de candidatos além das vagas previstas no edital é ato discricionário da Administração Pública, que deverá considerar a existência de previsão orçamentária, de recursos financeiros e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que não se verifica na hipótese dos autos (...).

Nesse contexto, também a simples existência de vaga na unidade judiciária, a aposentadoria de servidores ou o desejo de novas nomeações manifestado pelo Juízo Diretor do Foro não são capazes de convolar a expectativa de direito do impetrante em direito líquido e certo, senão vejamos julgados dessa Corte e também do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

(...)

Ainda nessa seara, cumpre realizar outro esclarecimento: a exoneração a pedido do servidor Rodolfo Gabriel Rafaeli Silva não gera ao impetrante direito líquido e certo à nomeação, tendo em vista que o referido servidor tomou posse em 04.11.2019 e somente requereu sua exoneração a partir de 24.01.2022. Ou seja, não houve desistência da nomeação, mas sim pedido de exoneração após anos de trabalho e quando a Administração atravessava outro contexto fático e orçamentário. (...).

Não houve, dessa maneira, qualquer hipótese de preterição, mas simples opção administrativa, legítima e fundamentada, circunstância que afasta qualquer possibilidade de direito líquido e certo para a nomeação do impetrante.”

Sabe-se que a vacância e(ou) surgimento de novas vagas, durante o prazo de validade do concurso, por si só, não geram automaticamente o direito à nomeação aos candidatos classificados em cadastro de reserva, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada
“por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público
capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame
, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato (Tema 784/STF)”
(STJ, AgInt no AgInt no RMS 63672/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, 7/6/2021).

Também não se ignora que este Órgão Especial tem reiteradamente denegado a ordem em casos de
mandamus
impetrados contra ato da Presidência deste Tribunal objetivando a nomeação de candidatos classificados para cargos relacionados ao Concurso Público regido pelo Edital no 22/2015/GSCP, cujo prazo expirou em 29.5.2022.

Cito-os: MS no 1017564-60.2021.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, 19.5.2022; MS no 1010120-39.2022.8.11.0000, Des. Juvenal Pereira da Silva, 15.9.2022; MS no 1010102-18.2022, Des. Juvenal Pereira da Silva, 15.9.2022; MS no 1010204-40.2022.8.11.0000, Desa Clarice Claudino da Silva, 15.9.2022.

Não obstante os entendimentos contrários, ao avaliar a situação ora enfrentada, tenho que a ordem merece ser concedida.

Este
mandamus
foi instruído com acervo documental suficiente apto a demonstrar o direito líquido e certo de nomeação do impetrante, considerando o surgimento de vaga [na vigência do concurso] e a necessidade do serviço [evidenciada pelo Ofício no 06/2022-DF], como também a existência de capacidade orçamentária e a

preterição por parte do Poder Público.

Como visto, na Comarca de Juína, além da vaga ofertada no edital, foram nomeados vários outros candidatos do cadastro de reserva, sendo que no dia 25.2.2022, por meio do Ofício no 06/2022 e da Informação no 885/2022-DRH (fls. 82/83),
foi registrada a existência de uma vaga

–
em virtude da exoneração do servidor Rodolfo Gabriel Rafaeli Silva
, o qual havia sido classificado e convocado no mesmo concurso ora em discussão
–,
cujo preenchimento alcançaria a posição do impetrante na lista de classificados
.

A partir do momento em que a Administração nomeou candidato [Rodolfo Gabriel Rafaeli Silva] que concorreu e foi classificado
no mesmo concurso
que o impetrante [com posterior exoneração
ainda
durante a vigência do concurso] demonstrou-se a
“inequívoca necessidade de nomeação durante o período de validade do certame”
, exceção esta delineada no aresto STJ que acima mencionei [AgInt no AgInt no RMS 63672/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, 7/6/2021].

A necessidade do preenchimento da vaga [da exoneração supracitada]
também
restou amplamente caracterizada pelo Ofício no 06/2022-DF, por meio do qual o Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Juína [Vagner Dupim Dias]
solicitou a nomeação de novo analista, denotando
déficit
de servidor para a adequação do quadro funcional daquela localidade
.

Como dito,
“conforme assentado na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, o surgimento ou a existência de cargos vagos não gera para o candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital direito subjetivo à nomeação”,
desde que
“
demonstrada de forma cabal pelo candidato a necessidade de suprimento da vaga
”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.931.447/TO, Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, 27/10/2021),
como é o caso do impetrante
.

Com a exoneração do analista Rodolfo Gabriel Rafaeli Silva – em
24.1.2022
–, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso
deixou de arcar com o pagamento de seus proventos, os quais, por óbvio, já se encontravam incorporados no seu orçamento
.

Além disso, a autoridade coatora, após a solicitação feita [em
25.2.2022
] pelo Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Juína para nomear novo analista [pedido este que foi por ela indeferido], autorizou
“novas nomeações, sendo 43 (quarenta e três) Analistas Judiciários-PTJ e 26 (vinte e seis) Técnicos Judiciários-PTJ”
, no âmbito da primeira instância, em decisão publicada em 9.3.2022, conforme se verifica das informações prestadas neste
mandamus
.

Nesse contexto, reconheço, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação do impetrante, porquanto houve, dentro da validade do concurso, manifestações inequívocas do Poder Público acerca da existência de vaga e, sobretudo, da necessidade de nomeação de novo Analista Judiciário para a Comarca de Juína.

Com efeito, entendo caracterizada hipótese excepcional da tese firmada pelo STF, relativa ao tema 784, quanto ao provimento de cargo em favor de candidato classificado fora do número de vagas do edital.

Colaciono ainda os seguintes julgados:

“A existência de cargo vago decorrente da exoneração, a pedido, de candidato que foi classificado no mesmo concurso público objeto da impetração, gera para o seguinte direito subjetivo à nomeação.”
(TJMT, N.U 1003859-74.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 24/06/2022)

“REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA EM SAÚDE. PSICÓLOGO.
CLASSIFICAÇÃO DENTRO DAS VAGAS DO CADASTRO RESERVA. NOMEÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS NAS VAGAS DE PROVIMENTO IMEDIATO E CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÕES POSTERIORES TORNADAS SEM EFEITO E EXONERAÇÕES A PEDIDO. EXISTÊNCIA DE VAGAS EM ABERTO. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE POR PARTE DA ADMISNITRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL.
MERA EXPECTATIVA QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
. PRECEDENTES DO STJ E STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Demonstrada a desistência de posse de candidatos nomeados, somado aos pedidos de exoneração de candidatos que já tinham entrado em exercício, e estando o concurso em vigência, emerge o direito subjetivo à nomeação daqueles candidatos aprovados na sequência; uma vez que, com a nomeação dos desistentes, a Administração Pública manifesta inequívoca necessidade de ocupação dos cargos públicos e no provimento das vagas em quantitativo disponibilizado no edital do certame
. 2. (...).
(...)
. 4. Na demanda,
a apelada foi aprovada dentro das vagas previstas para o cadastro de reserva, isto é, na 29a (vigésima nona) posição
, para o cargo de Analista em Saúde: Psicólogo, do Concurso para Provimento de Cargos da Saúde do Município de Palmas/TO -
Edital no 01/2013, o qual ofertou, na Ampla Concorrência, 9 (nove) vagas para provimento imediato e 27 (vinte e sete) vagas para Cadastro Reserva
.
Por sua vez, o Poder Público municipal promoveu a nomeação de 21 candidatos aprovados no concurso, demonstrando a necessidade de preencher essas 21 vagas. Dentre os nomeados, como restou demonstrado nos autos, 07 candidatos não efetivaram a posse, e outros 04 foram exonerados a pedido, após nomeação. Logo, tal situação convola a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação da recorrida no cargo, porquanto existe, pelo menos 11 cargos (vagas) em aberto, cujo preenchimento

a Administração já demonstrou interesse e necessidade; assim, a convocação dos próximos da lista do cadastro de reserva, atinge perfeitamente a recorrida
.(...) Reexame necessário conhecido. Sentença mantida.”
(TJGO, Apelação/Remessa Necessária 0011964-02.2019.8.27.0000, Rel. EURÍPEDES LAMOUNIER, GAB. DO DES. EURÍPEDES LAMOUNIER, 20/08/2020)

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA E EXONERAÇÕES DE CANDIDATOS CONVOCADOS PARA POSSE. EXPECTATIVA QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1- Conquanto a aprovação de candidato dentro do número de vagas previstas para o preenchimento do cadastro de reserva constitua mera expectativa de direito, a desistência de candidatos convocados para posse faz surgir nova vaga a convolá-la em direito subjetivo à nomeação daquele candidato classificado em posição imediatamente posterior, notadamente se a própria Administração manifesta de maneira inequívoca a necessidade de provimento do cargo. 2- Precedentes. 3- Segurança concedida.”
(TJGO, Mandado de Segurança Cível 0007398-24.2020.8.27.2700, Rel. JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR, GAB. DO JUIZ CONVOCADO JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR, 16/10/2020)

Com essas considerações,
CONCEDO
a segurança impetrada para reconhecer o direito do impetrante à nomeação ao cargo de Analista Judiciário da Comarca de Juína.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Eminentes Pares,

O voto do Relator dará uma guinada no entendimento que adotamos em inúmeros Mandados de Segurança em que se pretendiam a vaga de servidores que aposentaram ou foram exonerados.

Diante disso, peço vista para melhor análise dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista, mas, antes peço apenas uma explicação do eminente Relator.

O exonerado era portador de necessidades especiais?

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Desembargador Paulo da Cunha,

Não, na verdade, a primeira vaga destinada a portador de necessidade especial era justamente a 9a (nona) vaga, que é a do impetrante.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (2o VOGAL):

Desembargador Orlando Perri,

E não tem o 2o (segundo) colocado portador de necessidades especiais?

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Desembargador Paulo da Cunha,

Tem, mas é depois do impetrante, que seria o 1o (primeiro) na lista de portador de necessidade especial. Ele era o 9o (nono) candidato e a 9a (nona) vaga seria destinada a portador de necessidades especiais, é o que ele pretende, já que o 8o (oitavo) pediu exoneração.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (2o VOGAL):

Mantenho meu voto e aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4o VOGAL):

Com respeito ao Desembargador Rubens de Oliveira, que pediu vista dos autos, mas, desde já, acompanho o voto do Relator, uma vez que é esse o entendimento na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (6o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (7o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (8a VOGAL):

Peço vênia aos colegas que aguardam o pedido de vista, porque esse tem sido o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo. Estão aqui o Des. Márcio Vidal e a Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, ambos presidentes das Câmaras de Direito Público e Coletivo.

Esse caso é diferente dos demais e o Des. Orlando de Almeida Perri fez o
distinguishing
, porque a vaga surgiu no curso da validade do concurso, desse modo, se houve a nomeação durante o prazo de validade e a exoneração também aconteceu no mesmo prazo, isso significa que o serviço dessa vaga era imprescindível.

Há diversos outros julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, além desse do Min. Herman Benjamin citado pelo Relator, no sentido de que, nesse caso, defere-se a segurança.

Portanto, peço vênia e acompanho o voto do Relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (9o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (10a VOGAL):

Peço vênia aos que aguardam o pedido de vista, acompanho o voto do eminente Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (11a VOGAL):

De igual modo, com todas as vênias aos que aguardam o pedido de vista, desde já acompanho o voto do Relator.

EM 09 DE FEVEREIRO DE 2023.

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. O RELATOR CONCEDEU A ORDEM, SENDO ACOMPANHADO PELOS 4o, 8a, 9o, 10a E 11a VOGAIS. AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA OS 2o, 6o E 7o VOGAIS. AUSENTES JUSTIFICADAMENTE NESTE JULGAMENTO O 3o E 5o VOGAIS.

SESSÃO DE 13 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Pedi vista dos autos porque em caso idêntico (MS 1009140-92.2022.8.11.0000) de minha relatoria, julgado em 20-10-2022, foi reconhecido que não há direito líquido e certo quando o impetrante é aprovado apenas para o Cadastro de Reserva, ainda que tenham sido nomeados candidatos fora do número de vagas previsto no Edital.

Isso porque, conforme sedimentado no Tema 794/STF, ele detém mera expectativa de direito, de maneira que a sua nomeação se submete à discricionariedade e conveniência da Administração.

Vale registrar que no Mandado de Segurança acima em referência a parte foi classificada para o cargo de analista judiciário no Fórum da Capital, na 23a colocação da cota para negros e pardos, e no Processo Administrativo n. 0150289-06.2016.8.11.0000 foram nomeados os aprovados e depois os que formavam o Cadastro de Reserva, gradativamente, mas não o impetrante, apesar de ter demonstrado que o DRH informou o surgimento de duas novas vagas para a mesma Comarca de Cuiabá e no cargo para o qual se inscreveu.

A não concessão da segurança naqueles autos amparou-se na mencionada Tese do STF, e no aresto foram colacionados vários julgados deste egrégio Órgão Especial e alusivos ao mesmo concurso (Edital n. 22/2015/GSCP), cujas ementas foram devidamente reproduzidas naquele voto, as quais seguem abaixo transcritas:

MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DAS IMPETRANTES – NOMEAÇÃO AO CARGO – CANDIDATAS CLASSIFICADAS EM 9o E 10o LUGARES NO CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA – CARGOS DE ANALISTA E TÉCNICO JUDICIÁRIOS – PROVIMENTO AOS CARGOS – CRITÉRIO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311/STF – REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 784 – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO QUE NÃO SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM DENEGADA.

O Supremo Tribunal Federal, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311, julgado em sede de repercussão geral (Tema 784), sedimentou entendimento de que “o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 2. A ausência de nomeação do candidato nessas circunstâncias configura preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração”.

No caso dos autos, as impetrantes foram classificadas, em cadastro de reserva, na 9a e 10a posição para os cargos de Analista e Técnico Judiciários, na Comarca de Paranaíta.

Em se tratando de aprovação em cadastro de reserva, somente, nos casos de preterição imotivada e arbitrária, surge o direito à nomeação para os candidatos aprovados fora das vagas do edital. Situação que não se assemelha a este caso, pois o indeferimento da nomeação da impetrante foi devidamente fundamentado pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

Assim, a pretensão das impetrantes, que têm expectativa de direito, não se convola em direto subjetivo a atingir o patamar de direito líquido e certo a ser combatido pela via do mandamus.
(MS 1017564-60.2021.8.11.0000, rel. Des. Paulo da Cunha, julgamento em
19-5-2022
).

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – PRETERIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NEBULOSIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, somente tendo direito à posse quando demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração. Tema 784/RG/STF.

Descabe questionar o percentual de vagas destinadas a cotistas [negros e PCD] previsto no edital regente do concurso público, publicado há mais de sete anos, bem como o critério de nomeações que também nele estava previsto, quer porque ofende o princípio da vinculação ao edital, quer porque se trata de questões já superada pelo prazo decadencial do mandado de segurança.

A nomeação de candidato classificado fora do número vagas não é automática e fica vinculada ao juízo de necessidade, oportunidade e conveniência da Administração e à existência de disponibilidade orçamentária.

Segurança denegada.
(MS 1010120-39.2022.8.11.0000, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, julgamento em
15-9-2022
).

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA OFERTADA EM EDITAL - CANDIDATA CLASSIFICADA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – PRETERIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – DISCRISCIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICO- SEGURANÇA DENEGADA.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, somente tendo direito à posse quando demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração. Tema 784/RG/STF.

A classificação no Concurso Público não gera direito à nomeação, reservando-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o direito de nomear os candidatos aprovados na medida das suas necessidades e da disponibilidade orçamentária existente.

O princípio da eficiência delega ao Administrador público a obrigação de fazer mais com a escassez de recurso, no caso do Poder Judiciário que é regido por diversas normas regulamentadoras, a saber as Resoluções do Conselho Nacional de Justiça [Res. 194/2014], onde determina que todas as unidades judiciárias devem conter em seu quadro um número mínimo de servidores para a correta tramitação processual.

Inexistindo orçamento suficiente para prover 100% dos cargos disponibilizados pela Lei n. 8.814/2008, deve o Administrador ao menos garantir o mínimo de servidores em cada unidade judiciária existente.

Segurança denegada.
(MS 1010102-18.2022, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, julgamento em
15-9-2022
).

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO JUDICIÁRIO NO ESTADO DE MATO GROSSO – EDITAL N. 22/2015/GSCP – COMARCA DE POCONÉ – VACÂNCIA DO CARGO – DEFICIT DE SERVIDORES REPORTADO PELA DIRETORIA DO FORO – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO NA NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1 - A chamada “preterição arbitrária”, situação em que determinado(a) candidato(a), de modo indevido, deixa de ser convocado na sequência da lista de aprovados em razão de preferência por outro ou de alguma circunstância externa ao concurso seria motivo bastante para se concluir pela existência do defendido direito subjetivo à nomeação. Para o Pretório Excelso e, também, para este Egrégio Tribunal de Justiça, esses são os únicos que dão causa ao acolhimento do pedido do candidato que reclama a sua nomeação, o que não é a hipótese em exame.

2 – No caso, a Administração Pública autorizou nomeações segundo critérios objetivos, escudada em estudo prévio de sua equipe que fez o levantamento dos pontos de gargalo que demandam maior atenção por parte da Autoridade Impetrada e, por ora, a Comarca de Poconé, muito embora seja incontroversa a vacância do cargo de analista judiciário, não foi contemplada pelos estudos, fato que não ofensa a direito subjetivo à nomeação da Impetrante (classificada em 3o lugar).
(MS 1010204-40.2022.8.11.0000, rela Desa Clarice Claudino da Silva, julgamento em
15-9-2022
).

Como a situação do ora impetrante é idêntica àquela do
MS 1009140-92.2022.8.11.0000,
aplico, por coerência, a tese firmada pelo STF no Tema 784, do seguinte teor:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.

Ainda do STF:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro de reserva não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa.

2. [...]

3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.
(RE 994948 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em
17-2-2017
).

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Mera expectativa de direito à nomeação de candidato aprovado em concurso que se presta apenas à formação de cadastro de reserva. Não comprovação de preterição. Tema 784, da sistemática de repercussão geral. 5. Consonância do acórdão reclamado à jurisprudência da Suprema Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.
(Rcl. 39813 AgR, relator ministro Gilmar Mendes, julgamento em
8-6-2020
).

Posto isso
,
denego
a segurança.

É como voto.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Senhora Presidente, pela ordem!

Apenas para relembrar os eminentes pares, pois já passou algum tempo, que quando relatei este caso fiz o “distinguishing”, inclusive trouxe precedentes da Turma de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça em situações idênticas.

Com base nesses precedentes da Turma de Direito Público que concede a segurança, por ser uma situação peculiar, uma vez que neste caso o concurso foi realizado para uma vaga, chamou-se outras sete vagas e o impetrante era o 9o (nono). Então, chamou até um 8o (oitavo), foi nomeado e tomou posse até o oitavo, ainda dentro do período de validade do concurso o 8o (oitavo) pediu exoneração. Diante da baixa no efetivo da comarca, o juiz solicitou ao Tribunal de Justiça que nomeasse mais um candidato para vaga.

Desse modo, já estava no orçamento do Tribunal de Justiça e o juiz reconheceu a necessidade de colocar outro servidor na vaga deixada.

São essas peculiaridades que me fizeram fugir dos precedentes do Tribunal de Justiça, o que reconheço em meu voto, mas essa é uma situação diferente ao meu sentir.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (8a VOGAL/PRESIDENTE):

Desembargador Orlando Perri,

Acompanhei o voto de Vossa Excelência por causa dessa diferença dos demais casos, principalmente, porque o surgimento da vaga aconteceu no curso do prazo de validade do concurso. Essa foi a diferença que me fez acompanhar o voto de vossa excelência.

E mais, trata-se da primeira colocação pronta para nomeação, não haverá preterição, assim, em tese, é direito líquido e certo.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (6o VOGAL):

Senhora Presidente,

Peço vista dos autos dos autos, haja vista a divergência que se instala, não é uma matéria simples, há precedentes com ambos os posicionamentos.

Como será firmado um precedente do Órgão Especial, um órgão maior do Tribunal, prefiro votar bem seguro.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (7o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (8a VOGAL/PRESIDENTE):

Desembargador Juvenal Pereira da Silva,

Vossa Excelência estava ausente na sessão que o relator proferiu voto. Indago se encontra apto a votar ou aguardará?

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (3o VOGAL):

Senhora Presidente,

Com a devida vênia ao relator, acompanho o voto da divergência, para manter coerência com os precedentes, inclusive dois são da minha relatoria.

Concurso com prazo encerrado, surgiu a vaga, não se pode mais chamar, avoca-se o Tema 784, embora houve precedentes de câmaras isoladas, como dito pelo eminente relator, mas fixo meu entendimento na decisão tomada pelo Órgão Especial.

Portanto, acompanha o voto da divergência.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (8a VOGAL/PRESIDENTE):

Desembargador Rui Ramos,

Vossa Excelência estava ausente na sessão anterior. Indago se encontra apto a votar ou aguarda o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (5o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista do Desembargador Guiomar Teodoro Borges.

EM 13 DE ABRIL DE 2023:

EM CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO, APÓS O 1o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) DENEGAR A SEGURANÇA, SENDO ACOMPANHADO PELO 3o VOGAL (DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA), A CONCLUSÃO FOI ADIADA EM FACE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 6o VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES). AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA O 5o VOGAL (DES. RUI RAMOS RIBEIRO) E 7o VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA), E AINDA O 2o VOGAL – DES. PAULO DA CUNHA QUE AGUARDAVA E SE ENCONTRAVA AUSENTE.

SESSÃO DE 13 DE JULHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (6o VOGAL):

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos por conta da divergência que aqui se travou em torno da pretensão deduzida pelo impetrante, ERICSON LEANDRO PACHECO DE OLIVEIRA, que pretende ser nomeado para o cargo de Analista Judiciário da Comarca De Juína-MT.

A dúvida que tive foi exatamente porque a presente hipótese versa sobre a nomeação de candidatos classificados fora do número de vagas do concurso e, sobretudo, por conta da existência do tema 784 do STJ, que trata dessa matéria, bem como de um acórdão desse Órgão Especial.

Então, chego à conclusão de que aqui há como Fazer um quase “um quase
distinguishing
” em relação aos casos precedentes, relativos ao tema, julgado no Órgão Especial.

O que acontece é que a nomeação, além do número de aprovados, foi verificada até o oitavo aprovado, e que não foi aceita a posterior aprovação do impetrante.

A próxima nomeação seria do nono aprovado que, por sua vez, foi primeiro colocado dentre as vagas destinadas às pessoas com deficiência.

A discussão que se trava nos autos, é exatamente por conta da conveniência orçamentário ou conveniência e oportunidade na necessidade dessa nomeação.

Pude observar que, com relação à questão orçamentária, não há sustentação para dizer que isso teria influência, mesmo porque foi chamado oitavo da pauta. Logo, significa dizer que a orçamento para tanto.

Quanto à conveniência do ato de nomeação, não só pelo chamamento do oitavo candidato aprovado, mas, também, porque o próprio juiz da comarca pediu a nomeação deste analista.

Em suma, me parece que os argumentos aqui expostos são diferentes daqueles postos no tema 784, balizado pelo STF, de modo que, estou com essas considerações, observando esse
distinguishing
, concedendo a segurança, porque as razões aqui expostas autorizam fazer essa distinção.

É como voto, acompanhando, portanto, aqueles que entendem que, nessas situações, há de ser feito esse
distinguishing.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023